Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-69.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000528-69.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante EDITE
SABINA DE JESUS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-69.2019.8.26.0416
2
Apelação Cível no 1000528-69.2019.8.26.0416
Apelante: Edite Sabina de Jesus da Silva
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social-
anapps
Comarca: Panorama
V. 0876
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO
SIMPLES.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada má-fé, a restituição de valores descontados
indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma
simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário
causam frustração, insegurança e desgaste emocional que
extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida reparação, a
qual deve dar-se em montante razoável, atendendo às
peculiaridades do caso concreto.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (págs. 73/79),
cujo relatório adoto, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Judicial de Panorama, que
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível o débito mensal de
R$ 34,67 no benefício previdenciário da autora e condenar a requerida a restituir-lhe o
valor indevidamente descontado de forma simples, bem como a pagar-lhe
indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00.
Apela a autora (págs. 81/89). Requer o provimento do recurso para
reformar a r. sentença, de modo a condenar a ré à restituição em dobro dos valores
ilegalmente descontados do seu benefício e majorar o valor da indenização por
danos morais.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da Justiça Gratuita (pág. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-69.2019.8.26.0416
3
Contrarrazões apresentadas (págs. 94/99).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso merece parcial provimento.
Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário da apelante, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Sendo ilegais os descontos, a devolução dos valores é mesmo
medida que se impõe. A restituição, no entanto, deve ser de forma simples, pois não
há prova de má-fé capaz de ensejar a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Colenda Câmara,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos
mensalmente nos valores recebidos pela apelante a título de benefício
previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento.
Desnecessidade da realização de perícia grafotécnica, tendo em vista o
reconhecimento de ato ilícito cometido pela recorrida na r. sentença de
piso. Julgamento antecipado da lide devidamente justificado. Mérito.
Pedido de devolução em dobro. Imprescindibilidade da comprovação
de má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da negligência da
apelada ao promover o controle de seu quadro associativo, não
houve demonstração efetiva de que ela agiu com má-fé. Restituição
simples (....). RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-69.2019.8.26.0416
4
do acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1005469-58.2019.8.26.0482; Relator
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019) destaques meus.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos
mensalmente nos valores recebidos pela apelante a título de benefício
previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento.
Julgamento antecipado da lide devidamente justificado. Desnecessidade
de instrução probatória. Inteligência dos arts. 355 e 370 do CPC. Mérito.
Pedido de devolução em dobro. Inteligência do art. 42, parágrafo
único, do CDC e do art. 940 do CC. Imprescindibilidade da
comprovação de má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da
negligência da apelada ao promover o controle de seu quadro
associativo e do descuido ao manusear valores de vital importância
aos associados e não associados, não houve demonstração efetiva da
deslealdade
praticada.
Restituição
simples.
(...).
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes do acórdão. (TJSP;
Apelação Cível 1002365-64.2019.8.26.0189; Relator (a): Beretta da
Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de
Registro: 26/06/2019) destaques meus.
E
ainda:
Apelação
Cível
1027240-74.2018.8.26.0564;
Relator: Beretta da Silveira; Data do Julgamento: 24/05/2019; TJSP; Apelação Cível
1000155-66.2019.8.26.0439; Relator: Beretta da Silveira; Data do Julgamento:
06/06/2019; Apelação Cível 0007859-54.2010.8.26.0281; Relator: Viviani Nicolau;
Data do Julgamento: 21/10/2014; TJSP.
Por outro lado, assiste razão à apelante quanto ao pleito de
majoração da indenização pelos danos extrapatrimoniais.
A apelada não logrou demonstrar a efetiva filiação da apelante ao
seu quadro associativo e os descontos inesperados causaram-lhe sentimentos de
frustração e de insegurança.
Inegáveis também as consequências negativas advindas do fato da
apelada ter descontado valores do benefício previdenciário da apelante que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-69.2019.8.26.0416
5
óbvio, lhe fizeram falta. Assim, em face da situação de desgaste emocional a que foi
exposta a recorrente, com descontos mensais indevidos no seu rendimento mensal, o
dano extrapatrimonial restou bem caracterizado e deve ser majorado.
Não se pode olvidar que o dano moral é a dor, no sentido amplo da
palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que se deixou
de ganhar e esta dor a apelante sofreu, consubstanciada na indignação, frustração,
insegurança e abalo emocional.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Assim, pelo que se infere da melhor doutrina, o quantum debeatur
deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais
que se fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de
responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98).
A jurisprudência também inclina-se nesse sentido. O Egrégio
Superior Tribunal de Justiça inclusive já deliberou sobre o tema:
"[...] A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima"
(AgRg no Resp 866.624/RJ, rel., Min. Humberto Gomes de Barros, j.
14.12.06, DJ 05.02.07, p. 235).
“A indenização por danos morais não visa reparar a dor, a tristeza ou a
humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o
que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de
amenizar o respectivo dano. O quantum indenizatório devido a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-69.2019.8.26.0416
6
danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta
a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de
maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada
nos critérios da exemplaridade e solidariedade" (Resp 685.025/SC, rel.
Min. Luiz Fux, 1a T., j. 07.12.06, DJ 05.02.07, p. 201).
Nessas condições, razoável para este caso concreto é o valor de R$
4.000,00 para compensação dos danos extrapatrimoniais, tendo em vista a falta de
prova de dano de maior repercussão e a condição financeira da lesante, bem como
entendimento pacifico desta Colenda Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Justiça Gratuita.
Pessoa Jurídica. Associação sem fins lucrativos. Necessidade de
comprovar a alegada hipossuficiência. Súmula 481 do Superior Tribunal
de
Justiça.
Precedentes.
Descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral configurado.
Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa".
Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência da
má gestão da associação. Precedentes. Dano moral arbitrado em
R$-4000,00.
APELO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003545-43.2018.8.26.0483; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Venceslau -
3a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019)
destaques meus.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral
configurado. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in
re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em
decorrência da má gestão da associação. Precedentes. Dano moral
arbitrado em R$-4000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002468-19.2018.8.26.0541;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data
de Registro: 15/05/2019) destaques meus.
Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para majorar a indenização pelos danos extrapatrimoniais para R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), valor que deverá ser atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-69.2019.8.26.0416
7
Justiça, com juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data até o efetivo
pagamento.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
resultado do recurso, a sucumbência mínima da apelante e o trabalho adicional
realizado em grau recursal exercido pelo advogado, redistribuo o ônus
sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em favor do patrono da apelante
em 15% do valor da condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora